Tribunal: TJDFT
Processo: 0716057-06.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o autor tem a legítima pretensão à concessão do auxílio-doença acidentário.
2. Os benefícios previdenciários são diferenciados de acordo com o estado do segurado, o grau de incapacidade laboral decorrente do acidente de trabalho, diante da efetiva incapacidade temporária ou permanente, total ou parcial ou, ainda, no caso de morte do segurado.
3. A concessão de benefícios previdenciários somente é devida nas situações em que for demonstrado e comprovado o nexo causal entre a atividade habitualmente desenvolvida e o acidente sofrido, que deu causa à redução da capacidade para o trabalho.
4. No caso, embora o nexo causal tenha sido demonstrado, o laudo pericial atestou que não houve redução de capacidade para o exercício da atividade profissional habitual.
5. Diante da valoração da prova o magistrado deve seguir o sistema da persuasão racional, orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, metodologia segundo a qual pode haver a formação do conhecimento, pelo Juízo, diante da análise das provas constantes nos autos e com o peso atribuído a cada elemento factual, sem prévia tarifação.
6. Recurso conhecido e desprovido.